Tribunal: TJMT
Processo: 1073294-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073294-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRYQUE DA SILVA MOURAO - CPF: 040.346.022-01 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), EVANI SERVAL SANTOS FREIRE - CPF: 071.285.895-46 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTO. SUSPEITA DE FRAUDE. SISTEMA DICT. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do bloqueio e encerramento unilateral de conta de pagamento, sob o fundamento de falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral de conta de pagamento, sem notificação prévia, configura ato ilícito; (
ii
) verificar se os alertas de fraude registrados no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) do Banco Central justificam a medida; (
iii
) definir se há dano moral indenizável na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a instituição de pagamento e o usuário é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ e a teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica do consumidor.

4. O bloqueio e encerramento unilateral de conta de pagamento, quando amparado em robustos indícios de fraude, como múltiplas marcações no sistema DICT do Banco Central, configura exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório, afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira.

5. A ausência de notificação prévia, em cenários de fundada suspeita de fraude, é medida de segurança legítima para proteger a integridade do sistema financeiro, não caracterizando, por si só, falha na prestação do serviço.

6. Inexistindo ato ilícito, fica prejudicada a análise do dever de indenizar e, por consequência, a discussão sobre a existência de dano moral e a quantificação da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta de pagamento por instituição financeira configura exercício regular de direito, e não ato ilícito, quando fundamentado em indícios robustos de fraude, como múltiplas marcações no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) do Banco Central. 2. Em tais circunstâncias, a ausência de notificação prévia é justificada pela necessidade de proteção do sistema financeiro, afastando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o; Resolução BCB no 1/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-SP, Recurso Inominado Cível: 1000551-52.2025.8.26.0271, Relatora: Vera Lúcia
Calviño
de Campos, 6a Turma Recursal Cível, j. 03/10/2025; TJ-RN, RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0817056-33.2025.8.20.5004, Relator: KLAUS CLEBER MORAIS DE MENDONCA, 1a Turma Recursal, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2024; TJMT, N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1073294-14.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

Recorrido:
PEDRO HENRYQUE DA SILVA MOURAO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDRO HENRYQUE DA SILVA MOURÃO ajuizou reclamação em face de CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA. Noticiou que: a) mantinha uma conta de pagamento junto à empresa reclamada, a qual utilizava regularmente; b) a conta foi bloqueada ou encerrada de forma súbita, sem qualquer comunicação prévia ou justificativa clara; c) a ausência de notificação o impediu de acessar seus recursos e gerou transtornos financeiros e emocionais. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; b) a liberação de eventuais valores retidos.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) o encerramento unilateral da conta é incontroverso; c) a reclamada falhou em seu dever de comprovar a notificação prévia do consumidor sobre a intenção de rescindir o contrato, descumprindo a regulamentação do Banco Central; d) a comunicação enviada após o bloqueio não supre a exigência de aviso prévio; e) a conduta abusiva, que restringiu o acesso do autor aos seus recursos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
condenou
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença aplicou de forma equivocada as resoluções do Banco Central, pois estas se referem a contas de depósito, e não a contas de pagamento, que possuem regramento próprio; b) agiu em exercício regular de direito, pois o bloqueio e o encerramento da conta foram motivados por fortes indícios de fraude, comprovados por 24 marcações no sistema DICT do Banco Central, que apontavam o uso da conta como "laranja"; c) o contrato de afiliação, ao qual o autor aderiu, autoriza a rescisão imediata e sem aviso prévio em casos de suspeita de fraude para proteger o sistema financeiro; d) não houve ato ilícito, portanto, não há dever de indenizar; e) o valor da indenização é exorbitante e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente a ação; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a reclamada não comprovou a notificação prévia, violando o CDC e as normas do BACEN; b) as "telas sistêmicas" e relatórios de DICT são provas unilaterais e insuficientes para justificar o ato arbitrário; c) o encerramento unilateral sem aviso configura dano moral
in
re

ipsa
; d) o valor da indenização é justo e proporcional à gravidade da conduta.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

A instituição financeira recorrente alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a conta de pagamento era utilizada para fins comerciais.

Contudo, ainda que o recorrido utilizasse a conta para receber valores de sua atividade profissional, ele se apresenta como destinatário final dos serviços de intermediação e gestão de pagamentos, não havendo reinserção do serviço na cadeia produtiva.

Ademais, é manifesta a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor frente a uma instituição de pagamento que detém todo o controle operacional e informacional sobre a plataforma. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, já pacificou o entendimento de que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", o que, por analogia, alcança as instituições de pagamento.

Portanto, a relação jurídica em análise é de consumo.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

A recorrente argumenta que a Resolução no 4.753/2019 não se aplica ao caso, pois regula contas de depósito, e não contas de pagamento.

Ainda que se admita a distinção técnica entre as modalidades de conta, o dever de informação, transparência e boa-fé objetiva, pilares do CDC, impõem à instituição de pagamento o dever de comunicar previamente o consumidor sobre o encerramento do vínculo contratual, garantindo-lhe prazo para se adequar à nova realidade.

Entretanto,
a mesma regulamentação do Banco Central, bem como as normas de prevenção a ilícitos financeiros, autoriza
a rescisão imediata e sem aviso prévio em situações de fundada suspeita de fraude, visando proteger a integridade do sistema.

Desse modo, a controvérsia central desloca-se da aplicabilidade da norma para a legitimidade da suspeita que motivou o ato da recorrente.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. (...) (N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)”

“RECURSOS INOMINADOS. BANCO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR PRAZO SUPERIOR A 24H. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, com liberação em até 24h, posto que o prazo de 48h já acarreta prejuízos ao consumidor conforme demonstrado pelos juros do boleto atrasado, o que não foi mitigado pela reclamada no presente caso. (...) (N.U 1005669-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024)”

A recorrente sustenta que o bloqueio e posterior encerramento da conta do recorrido não configuram ato ilícito, mas sim exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório, diante dos fortes indícios de fraude associados ao CPF do titular.

De fato, a documentação apresentada com a contestação demonstra um cenário que justifica a cautela adotada pela instituição de pagamento. O relatório do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), sistema oficial do Banco Central, indica que o CPF do recorrido possui 24 marcações confirmadas de fraude, realizadas por 11 instituições financeiras distintas. Essas marcações incluem classificações graves, como "conta laranja" e "fraude em nome próprio" (ID/PJe2 348766360, p. 7-8).

Esses dados, que possuem presunção de veracidade e valor probatório superior a meras telas sistêmicas internas, configuram indícios robustos de que a conta estava sendo utilizada para fins ilícitos, o que autoriza a adoção de medidas preventivas imediatas, conforme previsto no contrato de afiliação (Cláusulas 4.3.4, 4.3.5, 17.2, XI – ID/PJe2 348766361) e nas normas do Banco Central.

A jurisprudência de outras Turmas Recursais, como as dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, apresentadas pela própria recorrente (IDs/PJe2 348766362, 348766363, 348766366 e 348766369), corrobora o entendimento de que, diante de múltiplas marcações no DICT, o bloqueio sem notificação prévia é legítimo para resguardar o sistema financeiro.

Portanto, a conduta da recorrente foi pautada em seu dever de mitigar riscos e prevenir fraudes, não havendo ato ilícito a ser reparado. O juízo de primeiro grau, ao focar exclusivamente na ausência de notificação prévia, desconsiderou a gravidade e a consistência das provas que justificavam a medida de segurança adotada.

Diante do exposto, o bloqueio e encerramento da conta configuraram exercício regular de direito, não havendo conduta ilícita por parte da recorrente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026